Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002961-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), GIOVANNA SFREDDO PAVÃO - CPF: 005.450.051-67 (EMBARGANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PETIÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO PAUTA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PERDA DO OBJETO – FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFETA O MÉRITO DA DEMANDA -

OMISSÃO INEXISTENTE – INTUITO DE REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão quanto a alegação de omissão quanto à petição apresentada após a publicação da pauta de julgamento e sem interferência no mérito da ação.

2. Ausente a alegada omissão, os aclaratórios devem ser rejeitados.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por Giovanna Sfreddo Salla, em desfavor do Estado de Mato Grosso, contra acórdão lançado nos autos do Mandado de Segurança no 1002961-79.2021.811.0000, que denegou a segurança pretendida.

Aduz a Embargante a ocorrência de omissão, quanto à alegação de perda de objeto da ação, considerando a ocorrência de fato superveniente, que prorrogou a validade do concurso que a Impetrante almeja sua nomeação até o dia 22/04/2022, possibilitando a sua nomeação por meios administrativos.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, atribuindo efeito infringente para “
JULGAR EXTINTA A DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECORRÊNCIA DA OBSERVADA PERDA DO OBJETO.
” (
sic
104934985)

Certificada a tempestividade recursal. (Id 104989953)

O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, ressaltando que inexiste vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo e rediscussão da matéria. (Id 105844279)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Sustenta o Embargante a existência de omissão por não ter se manifestado quanto à petição juntada aos autos no Id 95156988, sobre a perda de objeto da presente ação, em razão da retomada do prazo de validade do certame em decorrência do julgamento da ADI No 1017976-59.2019.811.0000, que declarou inconstitucional o artigo 24 da Lei Complementar no 614/2019,
“por, em tese, suspender por prazo indeterminado o período de validade dos concursos públicos em trâmite, dentre os quais constava o certame objeto do presente remédio constitucional.”
(
sic
Id 104934985)

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados o vício apontado, emprestando efeitos infringentes.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, não há que se falar em omissão.

Destaco que a petição suscitando preliminar de perda de objeto por fato superveniente foi apresentada após a publicação da pauta de julgamento, e ainda, assim, não afeta o objeto da ação mandamental, uma vez que o cerne da questão era saber “
se apurado um valor fracionado quanto ao número de vagas destinadas as pessoas com deficiência
” deveria ser arredondado para o primeiro número subsequente maior, o que alcançaria a colocação da Impetrante, além do direito à nomeação pela existência de 14 (quatorze vagas).

Sob esse enfoque, restou consignado na decisão embargada:

“
In casu
, ao aplicarmos o percentual de 10% sobre o número de candidatos da ampla concorrência nomeados, temos o valor fracionado de 2,3 de vagas, que não alcança a posição da Impetrante (3a colocada).

A Lei Complementar no 114/2002, que dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso, traz, no seu artigo 21, § 2o, a solução para a questão,
in verbis
:

“(...)

§ 2o Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.”

Portanto, aludida norma possibilita o arredondamento para o número inteiro subsequente sempre que a fração for superior a 0,7 (sete décimos), em sendo inferior a essa quantia, não há que se falar em arredondamento ao número inteiro subsequente.

Referida determinação, ao contrário do alegado pela Impetrante, não fere a proteção conferida aos candidatos com deficiência pela Constituição da República, uma vez que o Estado de Mato Grosso não diminuiu o alcance da norma constitucional – garantidora de reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência, apenas regulamentou a matéria, a par da determinação contida na própria Carta Política.

Neste aspecto, transcrevo parte do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“A Lei Complementar Estadual no 114/2002, nessa toada, atende aos preceitos inerentes ao sistema federativo estabelecido pela Constituição da República de 1988, mormente no que diz respeito à regulamentação do art. 37, inciso VIII, possibilitando a plena eficácia da norma em comento no Estado.

Sendo assim, a questão que se coloca é tão somente sobre o critério elegido pelo §2o do art. 21 da retromencionada lei, isto é, o arredondamento da fração resultante da reserva mínima de vagas para o próximo número inteiro desde que superior a 0,7, em face do alcance dos direitos fundamentais consagrados pela Carta Maior, tratando-se, no presente caso, da reserva de vagas para candidatos com deficiência.

(...)

In casu
, verifica-se que o núcleo duro do direito discutido é a reserva de vagas às pessoas com deficiência no concurso público para Auditor do Estado, nos termos do Edital no 001/2014/AGE o que está garantido tanto pela previsão editalícia, quanto pelo artigo 21 da Lei Complementar em comento, de modo que não se revela ilegítimo o critério de arredondamento constante no seu parágrafo 2o.”

O julgado do Supremo Tribunal Federal invocado como precedente quanto à necessidade de arredondamento ao número inteiro subsequente, independente do seu valor, não se aplica ao caso dos autos.

No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 27.710, da Suprema Corte, de efeito entre as partes, a análise foi feita com base na legislação federal no 8.112/90 e Decreto no 3.298/99, as quais não trazem critérios mínimos para arredondamento, como a Legislação estadual em comento traz.

No que se refere à existência de 14 (quatorze) cargos declaradamente vagos, constatado que a Impetrante foi
classificada para cadastro de reserva
, esta não tem direito subjetivo à nomeação em decorrência das vagas que surgirem no decorrer do prazo de validade do certame.” (
sic
Id 94786959)

Assim, pretender a extinção da ação por perda de objeto após a publicação da pauta, e principalmente por não influenciar no resultado da análise do mérito da ação, demonstra apenas o ensejo de esquivar-se, por via oblíqua, do julgamento de mérito do pedido, que encaminhou pela denegação da ordem.

Dessa forma, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão deduzida nos autos, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com a decisão prolatada.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas
os rejeito
, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021